Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0700338-92.2022.8.07.0000 Agravante SILVANA SOARES DE GODOI E SOUSA E OUTROS Agravado RAFAEL MESQUITA LOPES Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de realização de nova perícia sob o fundamento de que “a alegação de parcialidade do perito não veio acompanhada de provas de sua ocorrência. O fato de retornar para a tomada de padrões de confronto não é motivo de suspeição”. Os Agravantes sustentam a parcialidade da perícia grafotécnica ao argumento de que durante sua realização, a Agravante Silvana Soares de Godoi teria sido interrogada pelo expert e por estranhos presentes na sala na qual deveria apenas ter sido coletadas as suas assinaturas. Afirmam que o constrangimento e sentimento de impotência que teriam sido infligidos à Agravante resultaram em seu tratamento psicológico. Ao final, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja determinada a nomeação de novo perito, com a realização de outra perícia grafotécnica que será custeada pela Agravante. É a suma dos fatos. É certo que a única previsão legal de cabimento de agravo de instrumento em embargos à execução é a de decisão que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo àqueles (Art. 1.015, inciso X, do Código de Processo Civil). No caso, verifico que o Juízo a quo indeferiu o pedido de realização de nova perícia sob o fundamento de que “a alegação de parcialidade do perito não veio acompanhada de provas de sua ocorrência. O fato de retornar para a tomada de padrões de confronto não é motivo de suspeição”. Dessa forma, a Decisão agravada não é passível de impugnação pela via instrumental, porquanto não se enquadra na hipótese de cabimento do agravo em autos de embargos à execução e tampouco na possibilidade de mitigação do rol previsto no Art. 1015 do Código de Processo Civil, conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.704.520 – MT. Registro que o não conhecimento do presente recurso não acarretará prejuízo aos Agravantes, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. A par dessas considerações, resulta evidente a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra a Decisão que indeferiu o pedido de realização de nova perícia. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator